Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722958-77.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JHONNY PABLO WITZEL DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. A comprovação da mora é pressuposto processual para a ação de busca e apreensão e deve se dar mediante notificação extrajudicial, encaminhada e recebida no endereço do devedor, ainda que por terceiro, ou pelo protesto do título. 2. Tendo a notificação extrajudicial sido enviada ao endereço constante do contrato por três ocasiões, além de efetivamente recebida na terceira ocasião, não há falar em irregularidade na constituição do devedor em mora (Tema 1.132 do STJ). 3. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, por se tratar de doutrina incompatível com o regime previsto na referida norma. Precedentes do STJ. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu interpretação divergente do entendimento consolidado pelo TJSP, no sentido de ser cabível nos contratos de alienação fiduciária em garantia a adoção da teoria do adimplemento substancial do contrato. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “Estando o entendimento firmado no acórdão recorrido em consonância com jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte, incide, no recurso da defesa, a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgRg no AREsp n. 1.394.211/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) se revela irrelevante o exame de quantas parcelas foram, de fato, adimplidas e quantas ainda restam em aberto. Em casos tais, basta o preenchimento dos requisitos declinados na aludida norma para viabilizar a pretensão da instituição financeira. (...) No mais, o pedido da prova pericial contábil esteve fundamentado na necessidade de apuração do adimplemento substancial do contrato, de maneira que, sendo inaplicável a tese ao caso, o indeferimento da prova técnica não configura cerceamento de defesa” (ID 50659565 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030